Tribunal: TJDFT
Processo: 0733726-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELA. PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS. COBRANÇA DO VALOR ORIGINAL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Cláusula expressa de resgate do valor original de dívida em caso de inadimplemento de parcelas de renegociação, com desconto, da própria dívida não caracteriza imprevisibilidade, tampouco onerosidade excessiva que justifique a nulidade da cláusula.
2 A doutrina tem considerado a análise do adimplemento substancial sob dois prismas. O primeiro de cunho objetivo, a partir da medida econômica do descumprimento, dentro da relação jurídica existente entre os envolvidos. O segundo subjetivo, sob o foco dos comportamentos das partes no processo contratual.
3. A invocação da tese do adimplemento substancial não possui amparo na relação sob exame, pois não houve pagamento expressivo da dívida e a cláusula contratual de retorno ao valor original, diante de atraso superior a 30 (trinta) dias, estava prevista de forma expressa e clara no contrato firmado entre as partes.
4. Negou-se provimento ao apelo.